Tribunal: TJBA
Processo: 0318058-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318058-04.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SICREDI ALAGOAS - COOPERATIVA DE CREDITO

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI FERRAZ, DANDARA FERREIRA COSTA

APELADO: MORADA CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI ACRESCIDO DE ENCARGO FIXO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E À APLICAÇÃO DE NORMAS INTERPRETATIVAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA TODOS OS PONTOS ESSENCIAIS DA LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SICREDI EXPANSÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de procedência nos embargos à execução ajuizados por MORADA CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA e EVANILSON NUNES MONTENEGRO. A embargante aponta omissões e contradições quanto à interpretação de cláusula contratual relativa à cobrança de encargos financeiros. Requer efeitos infringentes e reforma do julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar argumentos sobre a ausência de capitalização de juros, a alegada coerência contratual, e a inaplicabilidade da regra interpretativa do art. 113, §1º, II, do Código Civil em contratos paritários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade precípua o suprimento de vícios formais da decisão judicial, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. Não se presta o recurso aclaratório à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de efeitos modificativos, salvo se incidentais ao saneamento de vício efetivamente verificado.

5. No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou, de modo expresso, claro e fundamentado, os principais pontos suscitados pela parte na apelação, especialmente no que diz respeito à interpretação da cláusula contratual que estabelecia o pagamento de parcelas mensais fixas, corrigidas pelo CDI acrescido de 0,3% ao mês.

6. A decisão colegiada concluiu pela abusividade da prática de capitalização disfarçada de juros, na medida em que a fórmula de atualização adotada implicava, na prática, a incidência de encargos cumulativos sobre valores já corrigidos, sem que houvesse autorização contratual clara e inequívoca para tanto, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

7. A alegação de omissão sobre a natureza do contrato e sobre a paridade entre as partes também foi enfrentada, sendo expressamente reconhecido que, ainda que se trate de contratação entre agentes economicamente equiparados, a redação ambígua da cláusula contratual justifica a aplicação da interpretação mais favorável ao aderente.

8. A mera discordância da parte embargante com a interpretação conferida pelo colegiado às cláusulas contratuais e aos dispositivos legais aplicáveis não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

9. O intento da embargante traduz nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando por meio dos aclaratórios reabrir discussão já decidida com fundamentação suficiente, o que desvirtua a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

10. Não restando caracterizado vício que comprometa a validade do acórdão, impõe-se o conhecimento e rejeição dos embargos.

11. Ausente, contudo, demonstração inequívoca de intuito protelatório, deixa-se de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a devida advertência quanto ao uso reiterado e indevido da via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)